Tribunal: TJMT
Processo: 0011310-97.2012.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011310-97.2012.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TAPAJOS LTDA - CNPJ: 37.435.914/0001-95 (EMBARGANTE), SEBASTIAO MARIANO COSTA PEREIRA JUNIOR - CPF: 005.077.211-28 (ADVOGADO), ELESANDRA KOLLING - CPF: 834.523.111-04 (EMBARGANTE), LUZIA MEDIANEIRA RODRIGUES BACH - CPF: 949.612.201-91 (EMBARGANTE), RONY TADEU KOLLING - CPF: 830.381.241-68 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO MARIANO COSTA PEREIRA JUNIOR - CPF: 005.077.211-28 (EMBARGANTE), DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TAPAJOS LTDA - CNPJ: 37.435.914/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ELESANDRA KOLLING - CPF: 834.523.111-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIA MEDIANEIRA RODRIGUES BACH - CPF: 949.612.201-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RONY TADEU KOLLING - CPF: 830.381.241-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DA DECISÃO JUDICIAL SOBRE A QUAL O ÓRGÃO JURISDICIONAL DEVERIA TER SE MANIFESTADO – NÃO OCORRÊNCIA - ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO, NÃO SE ENQUADRANDO EM NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 489, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 – Conforme entendimento desta Corte,
"a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado"
(REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).

2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.

3 – Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SEBASTIÃO MARIANO COSTA PEREIRA JUNIOR
contra acórdão que por unanimidade deu provimento ao recurso de apelação
“para manter a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários, porém, pelas razões acima desvendadas, fixo os honorários de sucumbência nos moldes do artigo 85, §§ 3o e 5o, do CPC, devendo ser calculados na forma escalonada, considerando o percentual mínimo legal sobre o proveito econômico obtido, e reduzidos pela metade, conforme preceitua o artigo 90, §4o, do CPC”
(Id. 204455795).

O embargante sustenta que a decisão proferida foi contraditória
“uma vez que a redução dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do artigo 90, §4o, do CPC, implicou em violação a três princípios primordiais do Código de Processo Civil, isto é, violação aos princípios do “tantum devolutum quantum appellatum”, “reformatio in pejus” e o da não decisão surpresa [...]”
.

Assim, requer o acolhimento dos presentes aclaratórios a fim de sanar as contradições apontadas
(Id. 205781695)
.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (Id. 207213654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por SEBASTIÃO MARIANO COSTA PEREIRA JUNIOR contra acórdão que por unanimidade deu provimento ao recurso de apelação para manter a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários de sucumbência
“nos moldes do artigo 85, §§ 3o e 5o, do CPC, devendo ser calculados na forma escalonada, considerando o percentual mínimo legal sobre o proveito econômico obtido, e reduzidos pela metade, conforme preceitua o artigo 90, §4o, do CPC”
(Id. 204455795).

O embargante sustenta que a decisão proferida foi contraditória
“uma vez que a redução dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do artigo 90, §4o, do CPC, implicou em violação a três princípios primordiais do Código de Processo Civil, isto é, violação aos princípios do “tantum devolutum quantum appellatum”, “reformatio in pejus” e o da não decisão surpresa [...]”
(Id. 205781695).

Após análise dos autos, observa-se que a decisão não padece de nenhum vício, pois foi perfeitamente fundamentada ao explanar sobre a condenação em honorários advocatícios e o seu
quantum
(Id. 204455795):

“Sobressai-se de simples leitura desse dispositivo legal que a fixação dos honorários de sucumbência por equidade é medida subsidiária para os casos em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, o que nem de longe se amolda à hipótese em julgamento.

Assim, alinhando meu posicionamento ao entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento sob a Sistemática de Recursos Repetitivos (tema 1.076), acolho a tese enfrentada pelo apelante no presente recurso de apelação cível para reformar a sentença no que se refere à fixação dos honorários advocatícios e fixá-los nos percentuais mínimos e de forma escalonada sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o que determina o artigo 85, §§ 3o, 5o e 6o, do Código de Processo Civil.

Diante do reconhecimento do pedido, externado pelo Ente Público Fiscalizador, ora apelado, com o subsequente cancelamento do título embasador da execução, mostra-se imprescindível a redução do quantum apurado, pela metade, com supedâneo nas determinações do artigo 90, §4o, do CPC.

[...]

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para manter a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários, porém, pelas razões acima desvendadas, fixo os honorários de sucumbência nos moldes do artigo 85, §§ 3o e 5o, do CPC, devendo ser calculados na forma escalonada, considerando o percentual mínimo legal sobre o proveito econômico obtido, e reduzidos pela metade, conforme preceitua o artigo 90, §4o, do CPC”

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridades, contradições ou omissões em decisões judiciais, conforme estabelece o art. 1.022 do Código de Processo Civil. No caso em apreço,
verifica-se nas linhas trazidas com a interposição do recurso o nítido propósito de rediscutir a matéria já debatida no julgamento da Apelação.

Assim, entende-se que os embargos não se prestam a rediscutir matérias já decididas, servindo apenas para esclarecer pontos que estejam efetivamente omissos, obscuros ou contraditórios.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos, mantendo integralmente a decisão embargada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024